Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DO DÉBITO. ALIQUOTA IR. 27,5%. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE
1. O exequente/agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em face do ora executado/agravante, com base na decisão que condenou o Distrito Federal, nos autos do Processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movido por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal -SINDSER/DF, à repetição do indébito dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.
2. O Distrito Federal, ora executado/agravante, apresentou impugnação, no qual alegou excesso à execução, sob o fundamento de que há um equívoco no valor inicialmente executado, na medida em que o percentual de 27,5%, indicado pelos exequentes/agravantes, não corresponderia à alíquota do imposto de renda efetivamente descontada em todos os meses a serem restituídos.
3. Verifica-se que a discordância entre as partes reside no valor a ser restituído, havendo necessidade de se analisar qual alíquota do imposto de renda foi descontada no contracheque do agravado/exequente em todos os meses, a fim de concluir com exatidão o valor do crédito exequível.
4. Tendo em vista a ausência de elementos que embasem os percentuais trazidos nos cálculos dos exequentes/agravados, bem como a necessária observância do princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805, do Código de Processo Civil, mostra-se razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância ainda com o artigo 524, § 2o, CPC
5. Recurso parcialmente conhecido e provido no pedido subsidiário.